Tribunal: TJSP
Processo: 2233969-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens do ativo fixo. Indeferimento da oferta, em razão da recusa da exequente. Pedido de reconsideração. Acórdão que não conheceu do recurso, em razão da intempestividade. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Nítido caráter infringente. Descabimento. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Ausência dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens do ativo fixo. Indeferimento da oferta, em razão da recusa da exequente. Pedido de reconsideração. Acórdão que não conheceu do recurso, em razão da intempestividade. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Nítido caráter infringente. Descabimento. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.